Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709392-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ELISABETE FERNANDES FONTELES APELADO: GLENIO REIS MESQUITA, VANDERLEI DIAS SOARES, ARGELIA PIRES DE MORAES, SUELY MARIA DE SOUSA, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS, MULTWORK CONSTRUTORA EIRELI - EPP, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, ELISABETE FERNANDES FONTELES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O ente público se insurge contra a sentença argumentando que o prazo prescricional concernente à pretensão de ressarcimento ao erário somente começa a fluir a partir da decisão do Tribunal de Contas que firmou convicção acerca da existência do débito e do seu valor. Em sede de contrarrazões, o requerido ALISSON ANANIAS LOPES confronta a tese recursal defendida pelo ente público e, complementarmente, chama atenção para as seguintes circunstâncias, já mencionadas perante o juízo singular: a) o lapso temporal transcorrido entre a data do contrato (2008) e a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial; b) o transcurso de mais de cinco anos entre o início da Tomada de Contas Especial e a decisão final da Corte de Contas. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca dos pontos supracitados, observado o disposto no artigo 183 do Diploma Processual. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator